Tribunal: TJDFT
Processo: 0735169-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. LIQUIDAÇÃO. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. BIS IN IDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Realizada a perícia em liquidação provisória por arbitramento, apurou-se os valores devidos corrigidos monetariamente desde o desembolso de cada parcela e juros desde a citação até agosto de 2022. Ao homologar o laudo, a decisão agravada determinou a incidência de nova correção monetária desde o desembolso e nova incidência de juros legais.
2. A metodologia de cálculo estabelecida ensejaria a incidência de correção monetária e juros de mora por duas vezes, o que configuraria bis in idem e, consequentemente, resultaria no enriquecimento ilícito dos credores.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.